Tribunal: TJSP
Processo: 1001253-37.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. Sentença de improcedência com fundamento no art. 487, II, do CPC. Inconformismo da autora. Acolhimento. Decadência. Inocorrência. Direito perseguido que não se sujeita a prazo decadencial. Análise do mérito com base no art. 1.013, §4o do CPC. Causa madura. Vício de consentimento na modalidade erro de consentimento. Inocorrência.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. Sentença de improcedência com fundamento no art. 487, II, do CPC. Inconformismo da autora. Acolhimento. Decadência. Inocorrência. Direito perseguido que não se sujeita a prazo decadencial. Análise do mérito com base no art. 1.013, §4o do CPC. Causa madura. Vício de consentimento na modalidade erro de consentimento. Inocorrência. Características do contrato de investimento que evidenciam o risco. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Autora que não adquiriu imóvel na condição de destinatário final, mas com finalidade de exploração econômica. Circunstância que não afasta a incidência protetiva das normas consumeristas. Precedentes do STJ.

Inadimplemento contratual. Voto do relator que entende pela ocorrência. Vício de construção suficiente a ensejar a rescisão contratual. Consectários do inadimplemento carreados às Apeladas. Decretação da rescisão contratual com devolução dos valores e retorno ao "status quo ante".

Voto divergente no sentido de que o vício construtivo não seria suficiente para a rescisão contratual. Voto divergente vencedor. Sentença mantida. Recurso improvido